Tribunal: TJBA
Processo: 8064032-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064032-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULISMARA LOPES SENTO SE Advogado(s): LUIZ OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR, RAFAEL PORTO BARRETO APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face de Hapvida Assistência Médica Ltda. e Ultra Som Serviços Médicos S.A., em razão de suposta falha na prestação de serviços de saúde, consubstanciada na demora na autorização e efetivação de cirurgia indicada para tratar enfermidade da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na autorização e realização da cirurgia caracteriza falha na prestação dos serviços de saúde; e (ii) verificar se estão configurados os danos morais indenizáveis em decorrência dessa conduta omissiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia judicial atesta que não houve erro médico na condução do tratamento clínico, tendo os profissionais seguido protocolos terapêuticos convencionais e adotado recursos adequados ao caso. O laudo pericial também aponta demora injustificada entre a solicitação da cirurgia (18/01/2022), sua autorização (04/03/2022) e a efetiva realização do procedimento (21/05/2022), indicando falha administrativa na prestação do serviço. A postergação do tratamento cirúrgico gerou prolongamento do sofrimento da paciente, condição que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera dos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável. A fixação da indenização moral em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza e a extensão do dano, bem como a função pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A demora injustificada na autorização e realização de procedimento cirúrgico por plano de saúde caracteriza vício na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. O prolongamento indevido do sofrimento do paciente em decorrência de falha administrativa na prestação dos serviços de saúde configura dano moral indenizável. As empresas integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios na prestação de serviço, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14 e 25, §1º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1731656/RS; TJ-MG, Apelação Cível 5008119-71.2023.8.13.0016, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 23.04.2024; TJ-RJ, Apelação 0153776-80.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 03.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064032-54.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JULISMARA LOPES SENTO SE e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora